Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-59.2021.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-59.2021.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO e outros

Advogado(s)
:
FABIO SILVEIRA LEDO, AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA, JOAQUIM JOSE DE SOUZA BARROS

APELADO: EDNA PIRES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
AILTON VASCONCELOS DE OLIVEIRA, JOAQUIM JOSE DE SOUZA BARROS, FABIO SILVEIRA LEDO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE
ÁGUA E ESGOTO
. ROMPIMENTO DE ADUTORA. INUNDAÇÃO D
O
IMÓVEL RESIDENCIAL
DA PARTE AUTORA
E FORMAÇÃO DE CRATERA EM QUINTAL.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ROBUSTA.
DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
DEVER DE INDENIZAR.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS -
REPAROS REALIZADOS PELA RÉ
DURANTE
O CURSO DA AÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
NO PATAMAR ARBITRADO ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO EM VOGA
.
QUANTUM

ARBITRADO COM
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RETIFICAÇÃO DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA LEGAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A CONTAR DA DATA D
A CITAÇÃO
- RELAÇÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Trata-se de Recursos de Apelação simultâneos, interpostos pela parte Autora e pela concessionária de serviço público Demandada em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de falha na prestação de serviço.

A parte Autora teve seu imóvel residencial inundado por água e dejetos e seu quintal destruído pela abertura de uma cratera, após o rompimento de uma adutora de responsabilidade da empresa Ré, ora Primeira Apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de excludente de responsabilidade e à exorbitância do valor fixado a título de danos morais, pleiteando a
Primeira
Apelante
pel
a reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.
Ao passo em que, pugna a parte Autora, ora segunda Apelante pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

4. As questões submetidas a esta instância revisora consistem em analisar: a) a configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público por danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; b) a caracterização do dano moral em virtude da prolongada permanência da Autora em condições insalubres e degradantes, com sua residência alagada e quintal intransitável; c) a adequação do valor arbitrado na primeira instância a título de compensação por danos morais, frente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para sua configuração, basta a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa.

6. No caso concreto, o rompimento da adutora, os danos ao imóvel da Acionante e a relação direta entre esses eventos (nexo causal) são incontroversos e foram robustamente demonstrados nos autos, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior, mas sim em fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela parte Ré.

7. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de vasto acervo probatório, incluindo fotografias e vídeos que detalham a perda de móveis, eletrodomésticos e a necessidade de reparos estruturais no imóvel, tendo a parte Ré realizado os consertos devidos no imóvel da Demandante no curso da ação, razão pela qual a obrigação de fazer requerida na exordial restou prejudicada, sendo, contudo, tais provas úteis para efeito de valoração dos danos morais sofridos pela Acionante.

8. A situação vivenciada pela Acionante ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. A permanência por meses com a casa inundada, exposta a odores fétidos, umidade, risco de proliferação de doenças, e com uma cratera aberta em seu quintal, representa uma violação direta à sua dignidade, ao seu direito à moradia adequada e à sua integridade psíquica. Tal cenário de desolador abandono e descaso por parte da concessionária Ré configura ofensa grave à esfera extrapatrimonial da parte Acionante, merecendo que a mesma seja indenizada, tal como procedido pelo juízo de primeiro grau.

9.
O valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo
a quo,

qual seja, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
mostra-se condizente com as particularidades do caso
em voga
,
tendo havido demora excessiva e injustificada por parte da Ré para solucionar os problemas decorrentes do evento danoso, tendo a consumidora sido submetida a condições de moradia insalubres e degradantes por longo período. Assim, a condenação da parte Ré
atende à dupla finalidade do instituto
do dano moral
: compensar a vítima pelo sofrimento atroz e prolongado e desestimular a reiteração de condutas negligentes semelhantes por parte da ofensora (caráter punitivo-pedagógico). A quantia fixada não enseja enriquecimento ilícito à A
utora
, mas serve como justa reparação pela angústia, insegurança e humilhação a que foi submetida, refletindo a gravidade da ofensa e a capacidade econômica da
parte Acionada
.

10.
Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil. A superveniente Lei nº 14.905/2024, que estabelece novos parâmetros para correção monetária e juros de mora, possui aplicação imediata aos processos em curso a partir de sua vigência, por se tratar de norma de ordem pública, sem, contudo, alterar o marco inicial da mora ou o mérito da condenação já estabelecida.
Nesse contexto
, o comando sentencial merece sofrer pequena retificação no que tange aos juros de mora aplicados, merecendo que seja aplicada a taxa legal, conforme art. 406 do C. C.,
tendo o termo
a quo
a data da citação, consoante explicitado (art. 405 do C.C.)
.

11.
Saliente-se que a aplicação dos novos índices não configura reforma da sentença vergastada, vez que a alteração de mostra ínfima e decorre de matéria de ordem pública a qual pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

12.
Ante o exposto, voto no sentido da manutenção
do comando sentencial fustigado e desprovimento dos Apelos interpostos, realizando, contudo, pequeno adendo no que se refere à taxa de juros, sendo estabelecida a incidência da taxa legal, prevista no art. 406 do Código Civil, a contar da data da citação, conforme disposto no art. 405 do mesmo Código.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000276-59.2021.8.05.0060,
que figura como Apelante
e Apelada, simultaneamente,
EDNA PIRES DA SILVA e SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE COCOS/BA.

ACORDAM
os integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado d
a Bahia
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
interpostos, nos termos do voto.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça